Tribunal: CARF
Processo: 10680.723468/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.723468/2010-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.878 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
SIDERÚRGICA VALINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. GLOSA. CABIMENTO.
Constatado que a autuada registrou em sua escrituração e creditou-se de
valores cuja comprovação documental não logrou demonstrar, cabe a glosa do
montante indevidamente creditado.
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação
ou transmissão da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723468/2010-06
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS do Regime Não-
Cumulativo, vinculados à exportação, seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp
relativa(s) ao mesmo crédito.
Com vistas a verificar a procedência do pedido, foi realizado junto à Contribuinte
procedimento de auditoria fiscal, relativo às contribuições para o PIS /Pasep e Cofins do regime
não cumulativo.
Segundo relatório fiscal, o procedimento concentrou-se, basicamente, no cotejo
entre valores constantes dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais DACON e os
valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, bem como planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo no decorrer dos trabalhos de fiscalização. As verificações
tinham por objetivo analisar e conferir os valores que deram origem aos créditos pleiteados nos
pedidos de ressarcimento apresentados pela empresa.
O relatório fiscal discorre sobre as intimações expedidas e documentos
apresentados pelo contribuinte no curso do procedimento e, ao tratar dos fatos constatados,
enfatiza questões acerca da majoração de custos relativos às compras do insumo carvão vegetal–
registro de compras de carvão vegetal em valor superior ao constante da nota fiscal de aquisição
do insumo – tendo destacado a legislação pertinente no âmbito estadual e federal.
Em outro tópico, a autoridade fiscal evidencia a falta de comprovação quanto à
efetividade de operações praticadas com seis fornecedores de carvão vegetal. De forma que
foram glosados os créditos pertinentes às irregularidades constatadas, sendo refeitas as apurações
das contribuições para o Pis e da Cofins no trimestre.
Outrossim, do procedimento fiscal resultou, ainda, o aproveitamento de ofício de
créditos das contribuições, com a consequente redução do saldo passível de ressarcimento, no
trimestre.
Com fundamento no referido Relatório Fiscal emitiu-se o Despacho Decisório,
reconhecendo parcialmente à Contribuinte o direito creditório vindicado e homologando
parcialmente as compensações efetuadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificada, a interessada apresentou tempestivamente, em 23/03/2011, a
manifestação de inconformidade e documentos anexos, para formular as seguintes alegações.
1 – Do Pedido de Apensamento
2 – Legalidade do Procedimento de Emissão de Nota Fiscal de Entrada na
Aquisição de Carvão Vegetal – Ajuste de Preço e Quantidade – Cumprimento ao RICMS e
Orientações da Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais – Invasão de Competência
Tributária.
3 – Das Nuances da Operação Mercantil do Carvão Vegetal – Comprovação
Inequívoca de Pagamento no Momento da Aquisição do Carvão Vegetal.
4 – Da Composição do Custo Adotado na Empresa – Efetivo Custo Incorrido.
5 – Suposições Fiscais: Fornecedores Inativos/Ausência de Comprovação do
Efetivo Pagamento.
6 - Pedido Requer que seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
anulandose o despacho decisório combatido, reconhecendo a integralidade do direito creditório
pleiteado.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, segue excerto da Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
(...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. GLOSA. CABIMENTO.
Constatado que a autuada registrou em sua escrituração e creditou-se de valores cuja
comprovação documental não logrou demonstrar, cabe a glosa do montante
indevidamente creditado.
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente existentes,
devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação/transmissão da
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisaremos cada um dos argumentos constantes do Recurso Voluntário:

1. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA
NA AQUISIÇÃO DO CARVÃO VEGETAL — AJUSTE DE PREÇO E QUANTIDADE —
CUMPRIMENTO AO RICMS/MG E ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DO ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS — INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A Recorrente defende a correição do procedimento de emitir a nota fiscal no
momento da entrada do caminhão na usina, após a realização da efetiva medição do produto.
Defende também que a pauta fiscal é instrumento administrativo de referência prévia à operação,
destinado a informar o valor de mercado do produto, facilitando a determinação da base de
cálculo, mas que ela não reflete, na maioria dos casos, o valor de mercado, sendo necessário
proceder ao ajuste de preço e quantidade de mercadoria no momento da entrada da mercadoria.
Segundo a Recorrente, esse procedimento encontra respaldo no IX, do RICMS/MG.

Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Adoto, neste ponto, o entendimento constante do voto vencedor ao Acórdão no.
1402001.185 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de autoria do Conselheiro Jose Praga de Souza ,
em relação ao mesmo contribuinte, mesma operação, no processo no. 10680.723509/2010-56, já
julgado definitivamente no âmbito administrativo:

Vejamos a transcrição dos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida no que
tange ao mérito:
“(...)
III MAJORAÇÃO DE CUSTOS — REGISTRO DE COMPRAS DE
CARVÃO VEGETAL EM VALOR SUPERIOR AO CONSTANTE DA
NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO III.1. ASPECTOS LEGAIS DA
AUTUAÇÃO
O item 3 do TVF trata da majoração de custos apurada em face da constatação
de dedução de compras de carvão vegetal em valor superior ao constante das
notas fiscais de aquisição, conforme apuração feita nos Quadros Demonstrativos
n° 01, 01A e 02.
O impugnante defendeu a legalidade do procedimento de emissão de nota fiscal
de entrada na aquisição de carvão vegetal, para fins de ajuste de preço e
quantidade, tendo enfatizado o cumprimento ao RICMS e orientações da
SEF/MG.
Contudo, não tem razão o defendente, uma vez que, tanto no âmbito estadual
quanto federal, não há previsão legal de dispensa de emissão de nota fiscal pelo
fornecedor do insumo no caso de ajuste de preço e quantidade do carvão vegetal
ou reajustamento de preço, conforme foi evidenciado no TVF e se passa a
explicitar em seguida.
Primeiramente, deve ser ressaltado que as normas legais pertinentes ao ICMS
não se confundem com a legislação que cuida dos impostos e contribuições
federais.
Neste sentido, legislação especifica define aspectos que devem ser observados
pelos contribuintes nas respectivas esferas de atuação dos entes tributantes, não
podendo o impugnante se socorrer apenas na legislação estadual para afastar a
tributação de impostos e contribuições regidos por legislação federal.
No caso, verifica-se que o contribuinte restringiu sua discussão aos aspectos da
aplicação do art. 150, § 2 ° — Anexo IX — Parte 1 do RICMS, se omitindo e
considerar a regulamentação estabelecida em Convênio Sinief (Sistema
Nacional Integrado de Informações EconômicoFiscais),
de abrangência maior, por constituir ato firmado por representantes da Unido,
dos Estados e do Distrito Federal, desconsiderando ainda a própria legislação
federal, conforme destaques feitos no TVF.
Assim, vale transcrever trechos do TVF que evidenciaram a análise da questão a
teor das disposições firmadas em Convênio Sinief:
(...)
E bom lembrar que o art. 199 do CTN dispõe que a Fazenda Pública da Unido e
as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestarseão mutuamente
assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou especifico, por lei ou
convênio.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Do mesmo modo, conforme consignado no TVF, é importante evidenciar o que
a legislação no âmbito federal diz sobre o assunto:
Saliente-se que o Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de
2002 — RIPI/2002, regulamentou o assunto relativo a emissão de
documentos fiscais no Titulo VIII, Capitulo X Seção II, de cujo exame
não se vislumbra a previsão da hipótese alegada pelo contribuinte, qual
seja, a validade, para fins fiscais, da nota fiscal de entrada pelas
empresas adquirentes de produtos/mercadorias para fins de regularização de diferenças de quantidades, valor unitário e complemento de prego de carvão vegetal adquirido de
estabelecimentos obrigados a emissão de notas fiscais.
Ainda relativamente à hipótese alegada pela fiscalizada, cumprese
ressaltar que, em face do disposto nos arts. 320 e 323, do RIM/2002,
fica evidente a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal, modelo 1 ou 1
A pelo estabelecimento que promoveu a saída do carvão vegetal (inciso
I, do art.
323), mesmo quando haja apuração de diferenga de quantidades e
preps (incisos Xe NI do art. 333 do RIPI/2002). Além do mais, o inciso II
do citado art. 323 remete a obrigatoriedade de emissão das notas
fiscais de entrada somente em relação as hipóteses descritas em seu
art. 359, dentre as quais não se vislumbra a hipótese de sua emissão
em razão de diferenças de quantidade, preço unitário e complemento de
preço de carvão vegetal adquirido de pessoas jurídicas obrigadas a
emissão de documentos fiscais.
Portanto, das hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada previstas
na legislação em referencia não se incluiu a situação alegada pela
fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, datado de
03/03/2010, não podendo ser a mesma considerada, para efeitos
fiscais, documento hábil para o registro e dedução do suposto custo
adicional em razão de eventual regularização.
Não há como olvidar que a regulamentação feita por força de Convênio Sinief e
a legislação federal determinam a emissão do documento fiscal competente pelo
fornecedor do insumo no caso de reajustamento de preço ou de regularização de
preço ou de quantidade, ficando afastada qualquer hipótese de "invasão de
competência" nesse caso, de forma que a nota fiscal de entrada de carvão
vegetal não pode ser considerada documento hábil e suficiente para fins de
comprovação de custos de insumos sujeitos a dedução na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Assim, a prevalecer o entendimento do impugnante quanto à interpretação por
ele dada às disposições do art. 150 , § 2 ° — Anexo IX — Parte 1 do RICMS,
na redação original vigente a época dos fatos geradores, ficaria configurado
evidente conflito entre as normas reguladoras do Estado de Minas Gerais e as
disposições expressas no Convênio S/N°, de 15 de dezembro de 1970, art. 21, e
no Convênio Sinief n° 6, de 21 de fevereiro de 1989, art. 40, citadas no TVF,
que prevêem a emissão de nota fiscal pelo fornecedor na situação discutida.
Portanto, a nota fiscal de entrada, ainda que o contribuinte considere necessária
a sua emissão para atender a legislação do Estado de Minas Gerais, não
dispensa nem substitui a nota fiscal complementar, emitida pelo fornecedor do
insumo, no caso de majoração de custos em função de suposta regularização de
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

diferenças de quantidades de carvão vegetal, de valor unitário ou complemento
de preço, exigida no âmbito do Convênio Sinief e pela legislação federal.
Independentemente das considerações legais feitas acima, é notório que a nota
fiscal de entrada, emitida unicamente com base em controles de pesagem e
registro de entrada de carvão, todos procedimentos executados pelo próprio
adquirente da mercadoria, não poderia se prestar como documento eficaz para a
comprovação da operação de reajustamento de preço ou regularização de preço
ou quantidade do insumo adquirido, em substituição a nota fiscal complementar
emitida pelo fornecedor, conforme foi também ressaltado pela fiscalização, nos
seguintes termos:
Saliente-se, que, para fins fiscais, os documentos relativos aos
controles de pesagem e de registro de entrada de carvão, apresentados
pelo contribuinte fiscalização, não possuem nenhum efeito. Isto se deve
ao fato de que, além de corresponderem a documentos produzidos pela
própria Siderúrgica Valinho S/A, documentos firmados sem lastro em
documento legal emitido pelo fornecedor do carvão vegetal não podem
ser considerados hábeis, em face da legislação supramencionada, para
fins de dedução de custo de produtos adquiridos.
Portanto, pelo fato de estes complementos de preço corresponderem a
valores amparados por documento produzido pela fiscalizada (notas
fiscais de entrada, controles de pesagem e registro de entrada de
carvão), os mesmos não podem ser admitidos como custo dedutível
para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e
tampouco servirem de base para o cálculo do crédito de PIS/CONFINS.
Desta forma, pode-se afirmar com segurança que o contribuinte não dispunha da
documentação hábil para a comprovação dos custos decorrentes de diferenças
de preço ou quantidade apuradas quando da entrega do carvão vegetal em seu
estabelecimento, motivo suficiente para a glosa dos custos e do aproveitamento
dos créditos pertinentes.

Portanto, adotado o voto no trecho transcrito como fundamento da minha decisão,
a conclusão é de que que não assiste razão à Recorrente neste ponto.

2. DAS NUANCES DA OPERAÇÃO MERCANTIL DO CARVÃO VEGETAL -
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO
CARVÃO VEGETAL
Defende a Recorrente a efetividade dos pagamentos aos fornecedores efetuados
pela empresa, seja através de cheques nominais, depósitos em conta corrente dos fornecedores, e
cheques ao portador com expressa referência à nota fiscal correspondente a operação.
Também aqui adoto o entendimento constante do voto vencedor ao Acórdão no.
1402001.185 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de autoria do Conselheiro Jose Praga de Souza,
em relação ao mesmo contribuinte, mesma operação, mesmo período (IRPJ e reflexos) no
processo no. 10680.723509/201056, nos seguintes , já julgado definitivamente no âmbito
administrativo:

III.2. ANALISE DOCUMENTAL
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Sendo insuficientes e ineficazes os documentos produzidos pelo próprio contribuinte
adquirente do produto e beneficiário da dedução dos custos ou do crédito
correspondente (nota fiscal de entrada, controles de pesagem e registro de entrada de
carvão), restaria ao impugnante comprovar a efetividade do reajustamento de preço ou
regularização de preço e quantidade por meio da apresentação de outros documentos
com vista a validar a operação retratada nas notas fiscais de entrada.
Nesse sentido, o impugnante afirmou que o valor lançado nas notas fiscais de entrada "6
pulverizado entre os envolvidos no processo" de corte, produção, transporte e todos os
demais serviços relacionados ao carvão vegetal, prática autorizada pelo
produtor/fornecedor. Acrescentou ainda que os pagamentos eram feitos, em sua maioria,
aos motoristas encarregados do transporte.
Conforme se pode inferir, o contribuinte ao relatar que o valor lançado nas notas fiscais
de entrada era "pulverizado" entre diversos agentes que atuaram na operação de
aquisição do carvão vegetal, e o pagamento, na maioria dos casos, efetuado ao motorista
responsável pelo transporte, acaba por admitir que não tem condições de comprovar a
efetividade do pagamento a quem de direito (produtor/fornecedor) pelas diferenças de
preço ou de quantidade registradas nas mencionadas notas fiscais de entrada do insumo.
Em verdade, uma vez que o contribuinte assumiu a responsabilidade, por sua conta e
risco, de repassar a terceiros valores devidos aos fornecedores de carvão vegetal pelas
diferenças apuradas na entrada do insumo em seu estabelecimento, ao não dispor do
documento hábil a comprovar estas diferenças (nota fiscal complementar emitida pelo
fornecedor do insumo), ficou sem elementos de comprovação da operação perante o
fisco federal, inviabilizando a dedução dos custos ou aproveitamento dos créditos
correspondentes.
Esta falta de condições do contribuinte autuado de levar a cabo as comprovações
devidas no que respeita também ao pagamento dos insumos já foi destacada na análise
da fiscalização, conforme se denota do seguinte trecho extraído do TVF:
Em relação aos documentos apresentados pelo contribuinte como prova do
pagamento das notas fiscais de entrada por ele próprio emitidas (vide cópias
reprográficas juntadas por amostragem nos Anexos II a VIII do presente
processo), ressaltese que, além de se referirem, em quase sua totalidade, a
cópias de cheques emitidos ao portador e/ou nominalmente a terceiros,
também não conseguem demonstrar o custo adicional (diferenças de
quantidades, valores e complementos de prep) que se encontra descrito
tãosomente em notas fiscais de entrada de carvão vegetal emitidos pela
própria Siderúrgica Valinho S/A.
Sobre esse assunto, vale salientar que o próprio contribuinte, intimado por duas
vezes a apresentar prova documental que evidenciasse a vincula ção das
pessoas fisicas beneficiárias dos pagamentos registrados como efetuados aos
respectivos fornecedores de carvão vegetal (mediante apresentação, dentre
outros, do instrumento de procuração que autorize o recebimento por conta e
ordem dos respectivos fornecedores) reconheceu a impossibilidade de
apresentar "qualquer documentação que demonstre a vincula ção havida entre
as pessoas indicadas no quadro apresentado no Termo ora respondido, assim
como naquele datado de 28/06/2010, com seus fornecedores (..)”0 próprio
exemplo utilizado pelo contribuinte na impugnação para demonstrar o seu "modus
operandi", relativamente à transação que teria sido mantida com a empresa F L da Silva,
cujos documentos constam do Anexo XVI, conforme relação constante do Relatório,
atesta a inviabilidade da comprovação, diante da inexistência de nenhum vinculo entre
os cheques indicados e a suposta beneficiária F L Silva, conforme se demonstra abaixo:
valor da nota fiscal de entrada n°028410 — R$13.253,00; valor da nota fiscal de
emissão da F L Silva — R$7.200,00; pagamento efetuado em seis cheques, emitidos ao
portador (beneficiário não identificado), sem nenhuma vinculação com o fornecedor F L
Silva, no valor total de R$13.253,00 .
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

notese que a coincidência de valor existe apenas em relação A nota fiscal de entrada,
documento emitido pelo próprio contribuinte autuado, e por isso mesmo ineficaz para
comprovar eventuais diferenças decorrentes de ajuste de preço ou quantidade do insumo
adquirido, conforme a legislação vigente já discutida; documentos outros, tais como a
Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF) e guias de recolhimento do
imposto estadual dizem respeito apenas à nota fiscal original emitida pelo fornecedor do
carvão vegetal; é notório que, no exemplo examinado, não há nenhum documento
bancário vinculando os diversos cheques A F L Silva, seja pelo pagamento das
diferenças decorrentes de ajuste de preço ou quantidade indicadas na nota fiscal de
entrada do insumo e, nesse caso, nem sequer pelo valor original da nota fiscal do
fornecedor.
Não há, portanto, como admitir que pagamento "pulverizado" a diversos supostos
agentes que atuaram na operação de compra do carvão vegetal, formalizado em diversos
cheques emitidos ao portador, possa referendar uma venda realizada por um fornecedor
especifico e ainda com base em documento ineficaz (nota fiscal de entrada) para a
comprovação das diferenças de preço ou quantidade.
A questão suscitada pela defesa no tocante a existência de cópias de cheques indicando
no verso o número das notas fiscais correspondentes A operação já foi examinada pela
autoridade fiscal, nos seguintes termos:
Acrescente-se que consta do verso das cópias reprograficas dos cheques (que
foram extraídas, por amostragem, diretamente dos originais que se encontram
em poder da instituição bancária, apresentados pelo contribuinte, fls. 91 a 222,
do Anexo I) um carimbo com a seguinte informação:
"cheque destinado ao pagamento nota fiscal n° ___________parte (X) origem (
) entrada" A despeito disto, vale ressaltar que, sendo a indicação do número da
nota fiscal que deu origem ei emissão daqueles cheques correspondente ii nota
fiscal originalmente emitida pelo fornecedor, tal informação, além de firmada
pela própria Siderúrgica Valinho S/A em documento de sua própria emissão,
também não serve para comprovar a efetividade do custo adicional registrado
pela fiscalizada, haja vista que nas notas fiscais assim informadas (de emissão
dos respectivos fornecedores de carvão vegetal) não há descrição de nenhuma
parcela que corresponda eis diferenças de quantidades, valores unitários e
complementos de prep e que constam somente destacados nas notas fiscais
de entrada emitidas pela própria Siderúrgica Valinho S/A.
Neste sentido, observese, que ainda que a informação, realizada pela própria
Siderúrgica Valinho S/A no verso dos cheques por ela emitidos, mencionasse o
número da sua nota fiscal de entrada, esta informação, por estar
desacompanhada do documento fiscal hábil para prova do custo adicional, ou
seja, a nota fiscal complementar emitida pelo vendedor do carvão vegetal
também não serviria para comprovar a efetividade da existência do custo
adicional.
O que se traduz da correta análise feita pela autoridade fiscal, é que o cheque "admite"
qualquer anotação no seu verso, especialmente quando feita pelo próprio emitente, não
se podendo considerar que tal inscrição, por si só, ateste a efetividade do registro,
quando o pagamento representado por aquele cheque não guardar nenhuma outra
vinculação direta com a operação a que supostamente diz respeito, no tocante ao
destinatário/beneficiário (fornecedor do carvão vegetal), valor e data da operação
indicados no competente documento fiscal hábil.
O impugnante apontou ainda a existência de cheques nominais emitidos para os
seguintes fornecedores:
F L da Silva; Carvão Diamante Ltda; Express Com. Imp. e Exportação Ltda; Gregório
Echeverria; Indústria e Comércio Carvão União Ltda.
Marcia Fortunato Borges.
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

E ainda a ocorrência de depósitos bancários em conta corrente dos próprios
fornecedores, no caso de Bern Indústria e Comércio de Madeira Ltda. e Comércio de
Carvão MS.
Estas questões também foram apreciadas pela autoridade fiscal, que assim se
pronunciou a respeito no TVF:
Por outro lado, observese que mesmo nos casos em que eventualmente se verifique a
existência de cheques nominais ao vendedor do carvão vegetal estes
pagamentos também não serviram, por si sós, para comprovação da
efetividade do custo adicional descrito nas notas fiscais de entrada emitidas
pela própria Siderúrgica Valinho S/A, pelo fato de estarem desacompanhados
de documentação fiscal fundamental e necessária para tanto, ou seja, a nota
fiscal complementar emitida pelo vendedor do carvão vegetal.
Diante, pois, da falta de comprovação deste custo adicional mediante a
apresentação das competentes notas fiscais complementares emitidas pelos
respectivos fornecedores de carvão vegetal, fica caracterizada a
indedutibilidade das importâncias registradas na escrituração comercial/fiscal
da Siderúrgica Valinho S/A a titulo de regularização de diferenças de
quantidades, valor unitário e complemento de prep de carvão vegetal adquirido,
conforme discriminado na coluna "Valor da Majoração do Custo", do Quadro
Demonstrativo n°01, em anexo, fis. 101 a 153.
Analisando a documentação apresentada pelo impugnante nos Anexos XVI, XVII e
XVIII, cuja especificação consta do Relatório, relativamente as citadas empresas,
constatase o seguinte:
F L Silva: confirmando a abordagem feita quando do exame do exemplo apresentado
pelo impugnante quanto a citada empresa, foram apresentados cheques ao portador e
também cheques nominais a terceiros estranhos A operação original de compra do
carvão vegetal, que sinalizam a "pulverização" do pagamento a que fez referência o
impugnante, ineficazes para comprovar o ajuste de preço e quantidade do insumo.
Carvão Diamante Negro Ltda: foram anexados diversos cheques ao portador ou
nominais a terceiros, denunciando a "pulverização" do pagamento, cujos valores
guardam relação apenas com as notas fiscais de entrada, assim como com outros
documentos de lavra da própria Siderúrgica Valinho, ineficazes para comprovar o ajuste
de preço e quantidade do insumo.
Express Comercio Importação e Exportação Ltda: o contribuinte juntou cópias de cinco
cheques (somente frente), datados de 13/08/2006, nominativos a citada empresa, no
valor total de R$13.911,00; não há como identificar a destinação final dos cheques
diante da falta da apresentação da cópia dos versos desses documentos; a emissão de
diversos cheques para o mesmo destinatário, na mesma data, quando bastaria um único
cheque em favor do fornecedor de carvão vegetal, a chamada "pulverização", inviabiliza
a comprovação da operação.
Gregório Echeverria: o impugnante juntou cópia de cheques nominativos A empresa,
depositados em contas de terceiros, conforme comprovantes também anexados aos
autos; o somatório desses cheques guarda relação apenas com a nota fiscal de entrada
emitida pelo próprio emitente dos cheques, documento ineficaz para comprovar o ajuste
de preço e quantidade do carvão vegetal.
Indústria e Comércio Carvão União Ltda: foram juntadas cópias de diversos cheques
nominativos a empresa (somente frente), sinalizando a "pulverização" do pagamento,
não havendo como identificar a destinação final desses cheques; a única coincidência
seria com a nota fiscal de entrada, documento ineficaz porquanto emitido pelo próprio
contribuinte emitente dos cheques e em desacordo com a legislação de âmbito federal.
Márcia Fortunato Borges: foram apresentados dois cheques nominativos, depositados
em conta corrente da empresa fornecedora, que guardam relação apenas com as notas
fiscais de entrada; não houve a apresentação da nota fiscal complementar emitida pela
empresa fornecedora do insumo a fim de atestar que o pagamento correspondeu
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

efetivamente a ajuste de prego ou quantidade relativamente A operação faturada
anteriormente.
Bent Indústria e Comércio de Madeira Ltda: o impugnante juntou cópia de cheques
nominativos A empresa, acompanhados do comprovante de depósitos pertinente,
entretanto, os valores e datas desses cheques não foram vinculados a nenhuma nota
fiscal; os demais cheques anexados por cópia foram emitidos ao portador e vinculados
tão somente a notas fiscais de entrada; os demais documentos anexados pelo
impugnante foram elaborados pela própria Siderúrgica Valinho, não sendo suficientes
para a comprovação da operação de ajuste de preço ou quantidade do insumo; as ATFP
e guias de recolhimentos de tributos estaduais estão vinculadas apenas As notas fiscais
originalmente emitidas pelo fornecedor.
Comércio de Carvão MS Dr. Amorim: foram apresentados cheques nominativos,
depositados em conta corrente da empresa fornecedora, que guardam relação apenas
com as notas fiscais de entrada; não houve a apresentação da nota fiscal complementar
emitida pela empresa fornecedora do insumo a fim de atestar que o pagamento
correspondeu efetivamente a ajuste de preço ou quantidade de operação já faturada.
Além das empresas acima, mencionadas expressamente na impugnação, nos Anexos
XVI, XVII e XVIII, conforme relação apresentada no Relatório, constam ainda
documentos pertinentes As seguintes empresas:
LM Pereira: cópia de extratos bancários do autuado e de cheques ao portador, cujos
valores correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda documentos de
arrecadação e autorizações vinculadas apenas A nota fiscal original emitida pelo
fornecedor do insumo; Michel Honório Viana: cópia de extratos bancários do autuado e
de cheques ao portador, cujos valores correspondem A nota fiscal de entrada; constam
ainda documentos de arrecadação e autorizações vinculadas apenas A nota fiscal
original emitida pelo fornecedor do insumo; Libania Ferreira Santos: cópia de extratos
bancários do autuado e de cheques ao portador, cujos valores correspondem A nota
fiscal de entrada; constam ainda documentos de arrecadação e autorizações vinculadas
apenas A nota fiscal original emitida pelo fornecedor do insumo; Fermin° Antunes
Martins: cópia de extratos bancários do autuado e de cheques ao portador, cujos valores
correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda documentos de arrecadação e
autorizações vinculadas apenas A. nota fiscal original emitida pelo fornecedor do
insumo; Inicio Antônio Alves: cópia de extratos bancários do autuado e de cheques ao
portador, cujos valores correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda
documentos de arrecadação e autorizações vinculadas apenas a nota fiscal original
emitida pelo fornecedor do insumo; Aldair de Souza A Costa: cópia de extratos
bancários do autuado e de cheques ao portador, cujos valores correspondem A nota
fiscal de entrada; constam ainda documentos de arrecadação e autorizações vinculadas
apenas A nota fiscal original emitida pelo fornecedor do insumo; Rodomec
Mecanização e Transporte Ltda: cópia de cheques nominativos A empresa,
acompanhados do comprovante de depósitos pertinente, entretanto, os valores e datas
desses cheques não foram vinculados a nenhuma nota fiscal; os demais cheques
anexados por cópia foram emitidos ao portador e vinculados tão somente a notas fiscais
de entrada; constam ainda documentos de arrecadação e autorizações vinculadas apenas
A nota fiscal original emitida pelo fornecedor do insumo.
Analisando o conjunto de documentos pertinentes a todas as empresas acima
relacionadas, na grande maioria dos casos, constatase a existência de cheques ao
portador, nominativos a terceiros, nominativos ao fornecedor, porém depositados em
contas de terceiros, traduzindo a alegada "pulverização" de pagamentos a que se referiu
o impugnante, tornando impossível verificar a destinação do numerário e a validação da
operação retratada nas notas fiscais de entrada. Em outros casos (Bent e Rodomec),
houve depósitos em conta corrente do fornecedor sem qualquer vinculação com as notas
fiscais competentes, além dos usuais cheques "pulverizados". E ainda em dois casos
(Márcia Fortunato Borges e Comércio de Carydo MS Dr. Amorim), foram constatados
depósitos nas contas dos fornecedores, que guardam correspondência tão somente com a
nota fiscal de entrada emitida pelo autuado, mas são insuficientes para comprovar o
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

reajustamento de preço ou quantidade do insumo adquirido, diante da inexistência da
nota fiscal complementar.
Em verdade, todos os documentos que dão guarida As notas fiscais de entrada foram
produzidos pelo próprio adquirente dos insumos, tais como: controles internos de
pesagem, cópia de cheques, planilhas de custos, entre outros. Note-se ainda que
documentos de arrecadação estadual, autorizações de órgãos florestais ou ambientais,
entre outros documentos de terceiros anexados à impugnação, estão vinculados apenas
às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, com base nos valores e quantidades
originalmente informados. Ou seja, não ha nenhum documento de terceiro,
especialmente do fornecedor do carvão vegetal, que ateste a majoração do custo
decorrente de ajuste de preço ou quantidade.
Porém, o que ficou patente em todos os casos analisados é a inexistência de documento
legal (nota fiscal complementar) atestando que as diferenças, apuradas pelo confronto
da nota fiscal de entrada com a nota fiscal do fornecedor, efetivamente existiram, de
forma a autorizar o registro do custo na contabilidade do autuado.
Nestas condições, deve ser mantida a glosa dos valores correspondentes majoração de
custos levada a efeito pelo autuado com base apenas em notas fiscais de entrada, por
constituírem documentos ineficazes perante o fisco federal.

Portanto, adotado o voto mencionado como fundamento e concluo que não assiste
razão à Recorrente também neste ponto.

III - COMPOSIÇÃO DO CUSTO ADOTADO NA EMPRESA - EFETIVO CUSTO INCORRIDO

A Recorrente explica seus procedimentos contábeis para calcular o efetivo curso
incorrido. Afirma que em nenhum momento a Fiscalização conseguiu produzir, comprovar
qualquer irregularidade na escrituração da empresa, que, ainda que a Impugnante não houvesse
efetuado os pagamentos, uma vez comprovado que ocorreu a efetiva aquisição do carvão vegetal,
e que a matéria-prima restou utilizada no processo produtivo, o direito a apropriação do custo
deve ser reconhecido, por incorrido.
Defende assim, que, uma vez compatível a produção de ferro-gusa, com a
aquisição do carvão vegetal, o que se infere da escrituração contábil da Reclamante - e que
restará sobejamente comprovado através da realização da prova pericial contábil, a glosa do
custo apropriado configura-se ato arbitrário e ilegal.
Neste item, adota-se integralmente o voto vencedor ao Acórdão no. 1402001.185
– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de autoria do Conselheiro Jose Praga de Souza , em relação ao
mesmo contribuinte, mesma operação, no processo no. 10680.723509/201056, nos seguintes
termos:
II.3.
CONSIDERAÇÕES
ACERCA
DA
APURAÇÃO
DO
CUSTO
E
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Aduziu o impugnante que era
imprescindível que o valor adotado pela fiscalização, como base de calculo, deveria se
reportar à correspondente quantidade física —metragem/m 3 para que viesse a compor,
através de seu preço médio, o valor tributável.
Enfatizou ainda a compatibilidade entre o consumo do carvão vegetal e a produção de
ferrogusa, acusando que o procedimento fiscal está alicerçado em meras suposições.
Também anexou laudo técnico e planilhas de custos, que integram o Anexo XVI,
conforme especificado no Relatório.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

0 que o impugnante sugeriu nesse caso está relacionado a chamada auditoria de
estoques, procedimento previsto no art. 286 do RIR11999, para fins de apuração de
omissão de receitas, por presunção legal, determinada a partir de levantamento por
espécie de quantidade de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no
processo produtivo da pessoa jurídica.
Com base nesse levantamento, considerar-se-ia receita omitida o valor resultante da
multiplicação das diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e
produtos intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra,
conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pelo levantamento.
Na situação vertente, porém, não cogitou a autoridade fiscal de realizar auditoria de
estoque, o que demonstra a inocuidade do laudo técnico e das planilhas de custos
apresentadas, voltados que são para essa modalidade de levantamento, cuja validade
fica limitada aos fins a que se destinam, não tendo o condão de assegurar a regularidade
do contribuinte perante a Fazenda Pública Federal ou de obstar as verificações da
autoridade fiscal realizadas em estrita observância ás normas legais pertinentes.
Conforme se viu, o trabalho fiscal se fundamentou na análise contábil do registro de
custos, tendo constatado a existência de valores contabilizados com base em documento
ineficaz, porquanto impróprio para a comprovação de ajuste de preço ou quantidade ou
reajustamento de preço, nos termos da regulação feita em Convênio Sinief e pela
legislação federal.
Não há entre as hipóteses mencionadas (auditoria de estoque e verificação documental
dos custos contabilizados) qualquer relação de subordinação ou precedência, ou seja,
qualquer uma das alternativas para investigação pode ser autonomamente utilizada pela
autoridade fiscal, no exercício de suas funções regulamentares, observada a constituição
das devidas provas da infração. Nada há de irregular, portanto, no procedimento de
oficio que se assenta na constatação de glosa de custos majorados sem o amparo em
documento hábil, independentemente de qualquer levantamento quantitativo de
estoques de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários.
O impugnante argumentou ainda que a fiscalização não fez prova de que o carvão
vegetal foi acobertado por nota fiscal inidônea nem houve a declaração de ineficácia do
contribuinte ou de documento por ele emitido.
Conforme exaustivamente debatido, a glosa dos custos contabilizados decorreu da falta
de comprovação com documentação hábil das diferenças de custos decorrentes de ajuste
de preço ou quantidade ou reajustamento de preço, por terem sido amparadas em notas
fiscais de entrada. Assim, a autoridade fiscal não caracterizou a infração como uso de
nota fiscal inidônea até mesmo porque o que se verificou foi a ausência da nota fiscal
complementar emitida pelo fornecedor do insumo, documento hábil para comprovar as
diferenças de custo contabilizadas, a teor da legislação vigente.
No tocante aos questionamentos acerca do enquadramento legal da exigência, o
contribuinte discorreu acerca da legislação citada pela fiscalização ao final do item 3 do
TVF (arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 289 e parágrafos, 290, 293, 294 e 300
do RIR/99, Decreto n° 3.000/99"), para afirmar que nenhum desses artigos tipificados
foi arranhado.
Primeiramente, é importante notar que a glosa dos custos contabilizados foi levada a
efeito, essencialmente, com base na regulação feita por meio do Convênio Sinief e na
legislação federal citada pela autoridade fiscal no TVF, já debatida no item HU desse
Voto, ao qual se faz remissão, que tratou especialmente dos aspectos legais da autuação,
tendo ficado evidenciado que a nota fiscal de entrada constituía documento impróprio
para a comprovação da majoração de custos em função de suposta regularização de
diferenças de quantidades de carvão vegetal, de valor unitário ou complemento de
preço. 0 documento hábil exigido é a nota fiscal complementar emitida pelo fornecedor
do insumo, ausente na situação tratada.
Portanto, à luz das disposições dos incisos III e IV do art. 10 do Decreto n° 70.235, de
1972, que rege o processo administrativo-fiscal, a infração foi devidamente
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

caracterizada e contextualizada na legislação vigente, ficando justificada e autorizada a
glosa do custo indevidamente contabilizado com base em documento ineficaz perante o
fisco federal.
Pode-se dizer que, subsidiariamente, foram citadas as mencionadas normas do
Regulamento do Imposto de Renda, que tratam da escrituração do contribuinte tributado
pelas regras do lucro real, sobre as adições ao lucro liquido, além de normas pertinentes
aos registros e avaliação do custo de mercadorias e matérias-primas utilizadas no
processo produtivo, que também estão inseridas no contexto do lançamento pertinente à
glosa de custos contabilizados sem lastro em documento hábil, não havendo nesse
particular nenhuma incoerência ou irregularidade.
Nestas condições, também não há reparo algum a se fazer no que tange ao
enquadramento legal da infração.

Portanto, adotado o voto mencionado como fundamento e concluo que não assiste
razão à Recorrente também neste ponto.

IV
-
SUPOSIÇÕES
FISCAIS:
FORNECEDORES
INATIVOS/AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO

Em relação a notas fiscais provenientes de fornecedores inativos e notas sem
comprovação do efetivo pagamento dos tributos, a Recorrente informa que cumpriu seu dever ao
apresentar notas fiscais de todas suas operações, mas que não seu dever fiscalizar a situação
fiscal de seus fornecedores.
Seguindo na trilha do voto do Conselheiro Jose Praga de Souza , em relação ao
mesmo contribuinte, mesma operação, no processo no. 10680.723509/201056, adotamos o
entendimento constante da decisão recorrida:
Além das glosas por majoração de custos relativos à aquisição do carvão vegetal, a
fiscalização constatou que a documentação apresentada em relação a seis fornecedores
de carvão vegetal, em conjunto com as informações que integram o banco de dados
constantes dos sistemas da RFB, apontava elementos suficientes à convicção de que as
notas fiscais apresentadas pela empresa fiscalizada (aquelas tidas por emitidas
originalmente pelos mencionados fornecedores, notas fiscais de entrada e/ou notas
fiscais avulsas) não poderiam ser consideradas como documentos hábeis para a
comprovação das operações registradas em sua escrituração comercial/fiscal.
Dentre os elementos que levaram à citada convicção, foram ressaltados:
• Fornecedor que apresentou informação à RFB atestando estar INATIVO e/ou não
haver realizado nenhuma operação de venda comercial durante o período objeto do
procedimento fiscal.
• Operações acobertadas Notas Fiscais Avulsas firmadas por pessoas físicas, sem a
comprovação do vinculo com a pessoa jurídica nelas indicadas como remetentes do
carvão vegetal.
• AUTORIZAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL — ATPF,
emitidas e/ou firmadas por pessoas distintas do fornecedor.
• Pagamentos comprovados por meio de emissão de vários cheques emitidos ao
portador e/ou nominais a pessoas distintas do fornecedor, bem como por meio de
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

recibos de depósitos bancários, a favor de pessoas físicas sem a comprovação de vínculo
que autorize os recebimentos por conta e ordem do fornecedor.
• Recibos firmados por pessoas, sem a comprovação do vinculo com a pessoa jurídica
fornecedora do carvão vegetal e/ou devida autorização formal para o recebimento em
nome do fornecedor.
Em sua defesa a contribuinte argumenta que não pode ser responsabilizada pela situação
fiscal de seus fornecedores, tendo acentuado que, no site da Receita Federal, constatou
o registro de situação cadastral ATIVA para todos os fornecedores ou HABILITADO
em relação ao período abrangido pela autuação.
Pondera ainda que, além das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, restaram
apresentadas as notas fiscais de entrada, bem como o efetivo comprovante de
pagamento dos valores consignados na referida nota. Ressalta a ausência de Ato
Declaratório de inidoneidade de nota fiscal nos casos em exame.
Primeiramente, cumpre salientar que, diferentemente do entendimento da defesa, as
inconsistências apontadas pela fiscalização no exame das declarações das pessoas
jurídicas constituem elementos de prova que se somam a outros, todos convergindo no
sentido de denunciar a incapacidade do autuado de comprovar a efetividade das
compras de carvão objeto das notas fiscais de emissão de alguns fornecedores,
conforme se passa a explicitar.
Ensina a boa doutrina que a presunção simples, na qualidade de prova indireta, é meio
idôneo para referendar exigências tributárias, desde que ela resulte da soma de indícios
convergentes. Em outras palavras, se os fatos relatados pelo fisco forem convergentes,
vale dizer, se todos levarem ao mesmo ponto, a prova estará feita.
No caso em exame, o trabalho fiscal está calcado num encadeamento lógico de indícios
convergentes que convencem o julgador quanto à não aquisição do insumo carvão
vegetal nas operações com os fornecedores F.L. DA SILVAME (CNPJ –
04.888.353/000120),
MICHEL HONÓRIO VIANA –ME (CNPJ – 05.701.992/000106),
CARVÃO DIAMANTE NEGRO LTDA (CNPJ – 07.387.030/000141),
GUIMARÃES & SILVEIRA LTDA (CNPJ – 07.654.534/000180)
e T.L.A. DA SILVA – ME (CNPJ –07.762.422/000143).
Listemos os indícios destacados no Relatório Fiscal:
1) F.L. DA SILVA-ME (CNPJ – 04.888.353/000120)
Fornecedor apresentou a DIPJ, relativamente ao anocalendário de 2005, em formulário
destinado às pessoas jurídicas que se encontram na situação de INATIVA. No
anocalendário de 2006, apresentou declaração em formulário destinado às optantes pelo
SIMPLES, porém sem consignar nenhum valor a titulo de receita.
Do exame das 1.347 notas fiscais de fornecedor apresentadas pela SIDERÚRGICA
VALINHO S/A observase que três delas se referem a notas fiscais avulsas emitidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda no Mato Grosso do Sul, tendo como remetente a
pessoa jurídica do fornecedor F. L. da Silva e, como destinatário, a Siderúrgica Valinho
S.A. Para cada uma destas três notas fiscais avulsas houve a emissão de vários cheques
grafados nominalmente a pessoas físicas, das quais, após pesquisa junto ao banco de
dados da RFB não se consegue vislumbrar qualquer vínculo com o fornecedor F.L da
Silva — ME.
Alguns beneficiários dos pagamentos relativos a essas notas fiscais avulsas, também são
beneficiários de pagamentos referentes a operações contratadas com outros
fornecedores.
Restaram infrutíferas as tentativas para intimação do fornecedor e seus sócios.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

As notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de registro de entrada de carvão,
todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S.A. não comprovam, per si, que o carvão
vegetal adveio, de fato, da pessoa jurídica F. L da Silva; Em relação aos pagamentos
realizados a este fornecedor, segundo se constada das cópias contábeis, os desembolsos
relativos a 746 notas fiscais (emitidas de maio de 2005 a maio de 2006) foram efetuados
por meio de vários cheques ao portador. A partir de junho de 2006, as demais cópias
contábeis dos cheques e os recibos de depósitos bancários apresentados indicam
diversas pessoas físicas, as quais, dos exames realizados junto ao banco de dados da
RFB, não se consegue vislumbrar qualquer vínculo com o fornecedor F.L. da Silva ME.
Dentre os beneficiários apontados nos cheques e nos recibos de depósitos bancários, a
pessoa física Elizabeth das Graças também figura relacionada na documentação
apresentada em relação ao fornecedor T.L.A. da Silva, assim como Raphael Oliveira de
Rezende aparece relacionado ao fornecedor Michel Honório Viana.
A fiscalizada, intimada, manifestou a impossibilidade de fornecer qualquer
documentação que demonstrasse a vinculação das pessoas beneficiárias dos valores
relacionados nos cheques em referência aos fornecedores de carvão vegetal.
Em relação às notas fiscais apresentadas pela fiscalizada, podese concluir de que estas
não podem ser consideradas como documentação hábil para fins de apuração do
respectivo crédito deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS em sua DACON.
2 – MICHEL HONÓRIO VIANA –ME (CNPJ – 05.701.992/000106)
A empresa apresentou as DIPJ relativamente aos exercícios de 2004 a 2009,
anoscalendário de 2003 a 2008, respectivamente, como pessoa jurídica INATIVA;
sendo que as notas fiscais em questão foram emitidas no anocalendário de 2006.
Do exame das 46 notas fiscais emitidas pelo fornecedor, cinco foram extraídas
diretamente de talonários, enquanto as demais se referem a notas fiscais avulsas
emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda no Mato Grosso do Sul, tendo como
remetente a pessoa jurídica do fornecedor Michel Honório Viana e, como destinatário, a
Siderúrgica Valinho S.A.
Do exame destas 41 notas fiscais avulsas, no campo destinado à assinatura, 22 delas
constava a indicação da pessoa física do Sr. Betânio do Carmo; 16 indicavam a pessoa
física do Sr.
Ronaldo Mendonça Pereira; duas, a pessoa física do Sr. Raphael Oliveira de Rezende e
uma, a pessoa física da Sra. Clain Cristina S do Carmo; Em campo específico destas
mesmas 41 notas fiscais avulsas, parte das AUTORIZAÇÕES PARA TRANSPORTE DE
PRODUTO FLORESTAL – ATPF, na verdade, foram concedidas em nome de pessoas
físicas e/ou jurídicas distintas da empresa Michel Honório Viana, em referência,
conforme especificado, figurando, entre outras, a empresa Carvão Diamante Ltda. e a
empresa T.L. A da Silva, que também constam registradas na escrituração
comercial/fiscal da fiscalizada como sua fornecedora de carvão vegetal, conforme
adiante se verificará.
As tentativas de intimação da empresa não obtiveram êxito.
As notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de registro de entrada de carvão,
todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S/A, não conseguem comprovar que o carvão
vegetal descrito nos mesmos adveio, de fato, da pessoa jurídica Michel Honório Viana.
Quanto aos pagamentos, observou a fiscalização que, para cada nota fiscal de aquisição
de carvão vegetal, o contribuinte apresentou vários cheques ao portador, o que não
permite evidenciar que os valores constantes dos referidos cheques foram, de fato,
recebidos pela pessoa jurídica Michel Honório Viana – ME. Ademais, conforme
afirmou o próprio contribuinte, a quitação das referidas notas fiscais avulsas foi
realizada na própria nota fiscal de entrada e foi firmada “normalmente pelo motorista”;
A fiscalizada, intimada, manifestou a impossibilidade de vinculação das pessoas físicas
(beneficiárias dos valores relacionados nos cheques em referência) aos fornecedores de
carvão vegetal.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

3 – CARVÃO DIAMANTE NEGRO LTDA (CNPJ – 07.387.030/000141)
Relativamente ao anocalendário de 2006, a empresa apresentou a Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – DSPJ não tendo sido informado nenhum valor a título
de receita auferida nos meses de março a julho de 2006 (meses correspondentes às notas
fiscais registradas na escrituração comercial e fiscal da fiscalizada), tendo apenas
consignado no mês de novembro de 2006 receita bruta não decorrente da prestação de
serviços no valor de R$3.959,25.
Do exame das 27 notas fiscais apresentadas pela fiscalizada, é de se observar que
apenas 16 foram extraídas de talonários (sem observar a seqüência numérica das
mesmas); as outras 11, se referem a notas fiscais avulsas emitidas pela Secretaria de
Estado da Fazenda no Mato Grosso do Sul, tendo como remetente a pessoa jurídica do
fornecedor Carvão Diamante Negro Ltda e, como destinatário, a Siderúrgica Valinho
S.A.
Destas 11 notas fiscais avulsas, no campo destinado à assinatura, em nove consta a
indicação da pessoa física do Sr. Betânio do Carmo; em uma, foi indicada a pessoa
física do Sr. Antônio Carlos Macedo e, em outra, a pessoa física da Sra. Keelly Paula
Pereira.
Das observações consignadas também em campo específico destas 11 notas fiscais
avulsas, verificase que parte das ATPF, na verdade, foram concedidas em nome de
pessoas físicas e/ou jurídicas distintas da empresa fornecedora Carvão Diamante Negro
Ltda, conforme especificado, podendo ser destacados os nomes da empresa Michel
Honório Viana – ME e do Sr. Betânio do Carmo.
As tentativas para intimação da empresa foram infrutíferas, assim como infrutíferas as
tentativas de intimação de seu sócioadministrador.
Ressaltou a fiscalização que as notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de
registro de entrada de carvão, todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S.A. também não
conseguem comprovar que o carvão vegetal descrito nos mesmos adveio, de fato, da
pessoa jurídica Carvão Diamante Negro Ltda.
Quanto aos comprovantes de pagamentos, é de se observar para cada nota fiscal de
aquisição de carvão vegetal houve a emissão de vários cheques, a maioria emitidos ao
portador, sendo que a quitação das referidas notas fiscais avulsas foi realizada na
própria nota fiscal de entrada e foi firmada “normalmente pelo motorista”.
As cópias contábeis dos cheques revelam que a fiscalizada somente emitiu cheques
nominais a partir de 19/07/2006, tendo sido observado que em nenhum desses cheques
consta a empresa Carvão Diamante Negro Ltda como beneficiária de suas emissões. É
de se ressaltar que os mesmos foram emitidos em benefício de pessoas físicas que,
segundo pesquisas realizadas nos sistemas de dados da RFB, não possuem nenhuma
relação com a referida empresa Carvão Diamante Negro Ltda, conforme especificado.
Apresentadas cópias reprográficas de alguns dos cheques emitidos ao portador,
verificouse que nenhum dos cheques apresentados foi sacado e/ou depositado pela
Carvão Diamante Negro Ltda. e que todos os beneficiários de suas emissões (apontadas
nos cheques de forma manuscrita ou por meio de carimbos) referemse a pessoas físicas
e jurídicas das quais, em pesquisa nos sistemas de dados da RFB, não se consegue
vislumbrar qualquer vínculo com a empresa Carvão Diamante Negro Ltda.
Dos beneficiários dos cheques verificados, a fiscalização ressaltou o fato de a empresa
Comercial de Carvão Costa Rica (beneficiária de três cheques) não ter sido a pessoa
jurídica emitente da nota fiscal. Vêse também que quatro cheques tiveram por
beneficiário a Cooperativa de Produtores de Café e quatro outros cheques tiveram por
beneficiários postos de combustíveis; A fiscalizada, intimada, manifestou a
impossibilidade de vinculação das pessoas físicas (beneficiárias dos valores
relacionados nos cheques em referência) aos fornecedores de carvão vegetal.
4 – GUIMARÃES & SILVEIRA LTDA (CNPJ – 07.654.534/000180)
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

De acordo com pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, a empresa foi constituída em
27/10/2005, apresentou DIPJ somente em relação ao anocalendário de 2005, não se
verificando, contudo, nenhum valor consignado a título de receita auferida no
correspondente trimestre; relativamente ao período a que se referem as notas fiscais de
aquisição de carvão vegetal, anocalendário de 2006, o fornecedor não apresentou a DIPJ
correspondente.
Foram apresentadas à fiscalização duas notas fiscais avulsas (no 010269465 e no
010269464)
emitidas em 24/06/2006 pela Secretaria de Estado da Fazenda no Mato Grosso do Sul,
nos valores de R$7.875,00 e R$12.375,00, respectivamente, ambas apontando como
remetente a pessoa jurídica do fornecedor Guimarães & Silveira Ltda e, como
destinatário a Siderúrgica Valinho S.A.
Nas notas fiscais avulsas, no campo destinado à assinatura do produtor, consta a
indicação da pessoa física do Sr. Betânio do Carmo, enquanto a pessoa cadastrada como
sócioadministrador da empresa era o Sr. Adalto Ferreira Guimarães.
Encaminhado Termo de Diligência Fiscal ao endereço do fornecedor, via postal, ao
endereço constante dos cadastros da RFB, este foi devolvido pelos Correios.
Realizada diligência junto ao fornecedor, o Sr. Adalto Ferreira Guimarães afirmou,
entre outras coisas, que “nunca teve empresa registrada em seu nome” e “que
desconhece a remessa de tais notas fiscais e tampouco as pessoas que nelas
figuram e assinam como produtor e respectivos transportadores”. Diante disso,
providenciou, em 21/06/2010, a formalização da Ocorrência Policial no 138/2010.
Constatou a fiscalização, no que tange aos comprovantes de pagamentos, que foram
apresentados cheques ao portador e cópias contábeis de cheques, todos emitidos ao
portador.
O exame das cópias dos cheques revela que nenhum deles foi sacado e/ou depositado
pela empresa Guimarães & Silveira Ltda. e que todos os beneficiários de suas emissões
(apontados nos cheques de forma manuscrita ou por meio de carimbos) referemse a
pessoas físicas e jurídicas as quais, após pesquisa nos sistemas de dados da RFB, não se
conseguiu vislumbrar qualquer vínculo com a referida empresa.
Da relação de beneficiários de cheques, elaborada pela fiscalização, chamou atenção o
fato de o Sr. Betânio do Carmo (também mencionado em relação aos fornecedores
Michel Honório Viana e Carvão Diamante Ltda) ser o beneficiário dos cheques
especificados.
Afirmou a autoridade fiscal que as notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e
de registro de entrada de carvão, todos emitidos pela própria Siderúrgica Valinho S.A.,
também não conseguem comprovar que o carvão vegetal descrito nos mesmos adveio,
de fato, da pessoa jurídica Guimarães & Silveira Ltda.
Questionada acerca da vinculação das pessoas beneficiárias daqueles valores, a empresa
autuada afirmou que “infelizmente, encontrase impossibilitada de fornecer
qualquer documentação que demonstre a vinculação havida entre as pessoas
indicadas no quadro apresentado no termo ora respondido, assim como
naquele datado de 28/06/2010, com seus fornecedores (...).”
5 – T.L.A. DA SILVA – ME (CNPJ – 07.762.422/000143)
A empresa apresentou DIPJ, relativamente ao anocalendário de 2006, em formulário
destinado às pessoas jurídicas que se encontram na situação INATIVA.
As tentativas para intimação da empresa não lograram êxito.
Relativamente aos pagamentos das quatro notas fiscais correspondentes, ficou
constatado que, em relação às três primeiras, foram efetuados por meio de cheques ao
portador.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Do exame das cópias acostadas aos autos, verificouse que nenhum dos cheques
apresentados foi sacado e/ou depositado pela pessoa jurídica T.L.A. da Silva e que os
beneficiários das emissões destes cheques, que constam grafados de forma manuscrita,
referemse a pessoas físicas as quais, da pesquisa nos sistemas de dados da RFB, não se
consegue vislumbrar qualquer vínculo com a empresa T.L.A. da Silva, conforme
especificado.
Quanto à nota fiscal no 00366, a fiscalizada apresentou cópias contábeis de três cheques
nominais, além de dois recibos de depósitos bancários sendo que os pagamentos tiveram
por beneficiários somente pessoas físicas distintas da empresa T.L.A. da Silva,
conforme especificado.
As notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de registro de entrada de carvão,
todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S. A, não conseguem comprovar que o carvão
vegetal descrito nos mesmos adveio, de fato, da pessoa jurídica T.L.A. da Silva.
Questionada acerca da vinculação das pessoas (beneficiárias dos valores relacionados
nos cheques) aos fornecedores de carvão vegetal, a Siderúrgica Valinho S/A manifestou
a impossibilidade de comprovar documentalmente qualquer vínculo.
Nas intimações expedidas pela autoridade fiscal, a contribuinte foi instada a apresentar
os documentos comprobatórios dos custos incorridos nas operações e a comprovar o
efetivo pagamento, ou apresentar contratos e instrumentos de procuração que
autorizassem o recebimento dos valores por conta e ordem dos fornecedores, tendo,
invariavelmente, alegado a “impossibilidade de fornecer qualquer documentação
que demonstre a vinculação havida entre as pessoas indicadas no quadro
apresentado no termo ora respondido”.
Conforme abordagem já feita neste Voto, cheques emitidos ao portador e nominativos a
terceiros, “pulverizado” a diversos supostos agentes que atuaram na operação de compra
do carvão vegetal pela Siderúrgica Valinho, sem que se estabeleça nenhum vínculo com
o suposto fornecedor, não podem servir de prova de pagamento das notas fiscais
questionadas. Da mesma forma, anotações no verso dos cheques com a inscrição das
notas fiscais a que supostamente se referem não comprovam pagamento, se estes
cheques foram emitidos ao portador ou depositados em contas de terceiros estranhos ao
fornecedor indicado no documento fiscal.
Também vale destacar que eventuais carimbos apostos por agentes fiscalizadores no
trânsito da mercadoria não atestam a regularidade das pessoas jurídicas emitentes dos
documentos, muito menos o efetivo pagamento ao fornecedor indicado no documento
fiscal, pelas quantidades e nos valores dos insumos nele inscritos.
Não há como deixar ainda de registrar que a autoridade fiscal apontou a existência de
notas fiscais avulsas firmadas por pessoas físicas sem a comprovação do vínculo com a
pessoa jurídica nelas indicadas como remetentes do carvão vegetal e a emissão de
Autorização Para Transporte de Produto – ATPF, relativamente a pessoas distintas do
fornecedor.
Quanto à ausência de ato declaratório de inidoneidade de nota fiscal, tal fato não impede
a glosa dos respectivos créditos, quando esta está estruturada numa gama de elementos
coletados pela fiscalização, todos convergindo no sentido de denunciar a incapacidade
do autuado de comprovar a efetividade das compras de carvão vegetal objeto das notas
fiscais de emissão dos fornecedores.
De todo modo, uma nota fiscal declarada inidônea e uma nota fiscal emitida sem que se
possa atestar a efetividade da operação nela retratada têm em comum o fato de não se
prestarem a amparar o registro de um custo na contabilidade do contribuinte,
autorizando a glosa do valor correspondente, ainda que o ato declaratório de
inidoneidade possa ter outras implicações previstas na legislação que define a sua
expedição.
Nestas condições, verifica-se que, no exercício regular de suas funções, a autoridade
fiscal promoveu minucioso trabalho de investigação, que não ficou restrito à pesquisa
nos sistemas de cadastro e controles da RFB que, por si só, já fornecem importantes
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

informações acerca da vida fiscal dos contribuintes. Podese afirmar que a fiscalização
foi além, tendo envidado esforços nas tentativas de intimar os fornecedores de carvão,
analisando detidamente os comprovantes de pagamento apresentados, apontando suas
limitações, evidenciando inconsistências no que tange à emissão de notas fiscais
avulsas, tendo ainda desconstituído a força probante das notas fiscais de entrada e outros
documentos de controle interno do contribuinte, além de ter oportunizado à fiscalizada
prestar os esclarecimentos e comprovar por outros meios a efetividade das operações
retratadas nas notas fiscais questionadas.
Por fim, releva destacar que, nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, instituidoras da cobrança
não cumulativa do PIS e da COFINS, só há previsão legal para creditamento dos gastos
com bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, senão
vejamos:
Lei 10.637/2002:
§ 3o O direito ao crédito aplicase, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País; II aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País; (...)
Lei 10.833/2003 § 3o O direito ao crédito aplicase, exclusivamente, em
relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País; II aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País; (...)
Portanto, não havendo logrado êxito em apresentar documentação hábil capaz de
comprovar a efetividade das operações registradas em sua contabilidade, relativas ao
carvão vegetal supostamente adquirido das pessoas jurídicas retromencionadas, merece
ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
6. Conclusão Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar improcedente
a manifestação de inconformidade, com a manutenção do despacho decisório exarado
pela autoridade a quo.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte.
Sala de Sessões, 29 de julho de 2013.
(assinado digitalmente)
Marly Custodio de Souza Relatora

Portanto, adotado o voto mencionado como fundamento e concluo que não assiste
razão à Recorrente também neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.878 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723468/2010-06

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital